Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE PENHORA. PAGAMENTO DAS CUSTAS CARTORÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE-AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de ato prévio destinado a viabilizar o pagamento do débito, o registro da penhora de imóvel e de eventuais retificações no registro imobiliário são atos realizados exclusivamente no interesse do exequente, que, por isso, deve arcar com o pagamento prévio das correlatas despesas cartorárias, nos termos do art. 14 da LRP.
1.1. Não fosse isso o bastante, pelo princípio da causalidade, a correção/retificação da penhora no Registro de Imóvel cabe a quem deu causa ao erro.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.